Tribunal: TJMT
Processo: 1017095-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017095-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL DAVANZO LACERDA - CPF: 317.799.038-71 (ADVOGADO), B. C. C. - CPF: 086.826.181-50 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA CAROLINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 057.001.121-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEEFRIU NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ELEVIDYS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E SUSPENSÃO DO USO DETERMINADA PELA ANVISA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora se admita a repetição do pleito liminar, faz-se necessário demonstrar a existência de fatos novos que ensejem na modificação do contexto fático-jurídico anteriormente analisado, inexistentes no caso em tela.

Além do alto custo do medicamento, que pode comprometer a própria sustentabilidade de operadora de saúde, seu uso foi suspensivo pela ANVISA em virtude de incertezas quanto a sua segurança, de modo que é temerário determinar ao plano de saúde, neste momento processual, a obrigação de custear o fármaco.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017095-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
B. C. C.

AGRAVADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BENICIO CORREA CALDEIRA, representado por sua genitora, Maiara Caroline Correa dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, na Ação
de Obrigação de Fazer
n. 1000076-41.2025.8.11.0101, ajuizada em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu novo pedido de tutela de urgência que visava compelir a operadora de saúde ao imediato fornecimento do medicamento Elevidys.

Em suas razões, aduz a ilegalidade da decisão da Diretoria Colegiada da ANS em suspender a obrigatoriedade de cobertura de produtos de terapia gênica, a qual foi suspensa por decisão do Juízo da 10a Vara Federal Cível da Subseção judiciária de São Paulo, nos autos n. 5037147-80.2023.4.03.6100, por contraria texto expresso da Lei n. 9.656/98.

Afirma que “
o fármaco pretendido tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde de segmentação hospitalar, uma vez que se encontra incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
”, nos termos do art. 12, II, “d” da Lei n. 9.656/98 e RN n. 465/2021/ANS.

Pontua a desnecessidade de incorporação do medicamento no SUS pela CONITEC para obrigatoriedade do fornecimento na saúde complementar, que se encontra incorporado ao rol supra.

Cita a comprovação da segurança e eficácia do fármaco, que não possui caráter experimental, tanto que registrado recentemente pela ANVISA para o tratamento da patologia que acomete o Agravante, e que o laudo da perícia realizada nos autos do processo n. 1003960-94.2024.4.01.3603, além de devidamente impugnado, foi produzido em momento anterior citado registro.

Assevera que se encontra na eminência de completar a idade limítrofe para o uso do fármaco e preenche todos os critérios de elegibilidade definidos pela ANVISA tanto.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para obrigar a Agravada a fornecer o fármaco pretendido, conforme prescrição médica.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 289663886).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 295476895).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 302754857, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por BENICIO CORREA CALDEIRA, representado por sua genitora, Maiara Caroline Correa dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, na Ação
de Obrigação de Fazer
n. 1000076-41.2025.8.11.0101, ajuizada em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu novo pedido de tutela de urgência que visava compelir a operadora de saúde ao imediato fornecimento do medicamento Elevidys
.

Em que pese as alegações recursais, o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, sem desconsiderar o estado de saúde do Agravante e a patologia que lhe acomete (distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne – CID-10 G 71.0), é cediço que, embora se admita a repetição do pleito liminar, faz-se necessário demonstrar a existência de fatos novos que ensejem na modificação do contexto fático-jurídico anteriormente analisado.

No caso, o fato novo que embasou a reiteração do pedido de tutela de urgência foi a sobrevinda do resultado do exame de anticorpos Anti-AAVRh74, indicando a elegibilidade do Agravante, sob esse aspecto, para o uso do fármaco, de acordo com a sua respectiva bula.

Ocorre que, como indicado pelo julgador singular, “
não se verifica alteração substancial dos fundamentos que levaram ao indeferimento da tutela anteriormente pleiteada
”, seja porque a indicação médica para uso do medicamente já havia sido apresentada junto com a exordial, seja porque eventual falta de elegibilidade do Agravante para o tratamento não constituiu fundamento para o indeferimento do pedido.

Para além disso, como salientado pelo parecer ministerial, embora o medicamento inicialmente tenha obtido aprovação da ANVISA para registro, ainda que em caráter excepcional, “
a aludida Agência Reguladora, por meio da Resolução RE no 2.813, publicada em 24 de julho de 2.025, entendeu pela suspensão do uso do medicamento Elevidys, tendo em vista as recentes incertezas de segurança relacionadas a casos fatais em pacientes submetidos ao tratamento com o aludido fármaco
”.

Inobstante, não se pode olvidar que o custo do tratamento vindicado é estimado em cerca de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), montante que pode comprometer a própria sustentabilidade de operadora de saúde, responsável por atender inúmeros beneficiários.

Nesse cenário, como também pontuado pelo
Parquet
, "
conclui-se temerário determinar ao plano de saúde a obrigação de custear o medicamento pleiteado, em razão da eficácia ainda não ter sido amplamente reconhecida como protocolo terapêutico consolidado para a condição clínica em questão, além de que a circunstância demanda uma análise mais criteriosa e aprofundada
”.

Sobre o tema:

Agravo de instrumento. Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que negou pedido de restabelecimento da antecipação da tutela. Insurgência do Autor, portador da patologia "Distrofia Muscular de Duchenne", para que seja determinado que a Ré forneça, em sede de antecipação de tutela, o tratamento com medicamento Elevidys, nos termos recomendados pelo profissional médico. Inconformismo. Parcial conhecimento. Arguição de suposta mora da ANVISA que, a despeito de não constar na exordial, também não foi submetida ao d. Juízo de origem, de modo que não comporta análise nessa sede recursal, sob pena de vedada supressão de um grau de jurisdição. Insurgência quanto à não concessão da tutela de urgência. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Medicamento concebido recentemente no exterior e que não possui registro na ANVISA ou mesmo certeza de sua eficácia. Decisão mantida em sede de cognição sumária. Recurso não provido na parte conhecida.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2063222-68.2024.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2024; Data de Registro: 03/05/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025